Tribunal: TJMT
Processo: 1027069-06.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027069-06.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 461.082.031-53 (APELADO), CRISTIANI FERNANDES - CPF: 721.782.051-00 (ADVOGADO), RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES (APELANTE), RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - CPF: 926.150.581-34 (APELANTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. CHEQUE COM ENDOSSO EM BRANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE DEVEDORES. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheque, rejeitando embargos apresentados pelo requerido, que alegava ilegitimidade ativa e passiva, além de pagamento parcial da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se
as preliminares
de ilegitimidade ativa e passiva devem ser acolhidas, considerando o endosso do cheque e a solidariedade entre devedores; e (
ii
) verificar se a alegação de pagamento parcial
apresentada pelo apelante é capaz de desconstituir a integralidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque é título de crédito dotado de autonomia, literalidade e
cartularidade
, podendo ser transmitido por endosso, conforme art. 910 do CC e
arts
. 17 e 19 da Lei no 7.357/85. O endosso em branco confere legitimidade ao portador para cobrar o crédito representado pelo cheque, no caso, o autor.

A responsabilidade solidária entre os devedores, prevista no art. 275 do CC, constitui litisconsórcio passivo facultativo, permitindo ao credor eleger contra quem demandar. O STJ, no Tema 315 (
REsp
1.145.146/RS), consolidou o entendimento de que essa escolha não implica litisconsórcio necessário.

Quanto ao mérito, o apelante não apresentou prova documental apta a comprovar pagamentos parciais. Os documentos juntados, como comprovante de depósito em nome de terceiro e conversas desacompanhadas de ata notarial, são insuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Não Provido
. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

O cheque com endosso em branco confere legitimidade ao portador para exigir o pagamento do crédito, independentemente do endossatário originalmente indicado.

A responsabilidade solidária entre devedores não implica litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao credor eleger contra quem demandar.

Alegação de pagamento parcial não acompanhada de prova idônea é insuficiente para descaracterizar a integralidade do débito reconhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 275 e 910; Lei no 7.357/85,
arts
. 17 e 19; CPC, art. 373, II; CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.145.146/RS (Tema 315), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.11.2011; TJMT, N.U 1006564-17.2022.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2023, DJE 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Monitória julgada procedente nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com suporte no artigo 487, I, CPC,
resolvo
o mérito da causa, pelo que
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por Carlos Alberto Gonçalves da Silva em face de Ricardo Murilo de Arruda Alves e, em consequência, converto a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo judicial (art. 702, § 8o, NCPC),
condenando a parte embargante/ré
ao pagamento no valor original de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), que deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do vencimento.

Condeno a parte embargante/ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, constituído na sentença, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado,
intime-se
o autor/embargado para apresentar o cálculo do débito, em cinco dias, prosseguindo-se na forma dos artigos 702,
§ 8o, 513 e 523 e seguintes, do Novo Código de Processo Civil”
.

O apelante
a
rgumenta que o cheque estava endossado em nome de terceiro (Luciana Patrícia Nunes de Queiroz), quem deveria figurar no polo ativo da demanda, sendo ilegítima a pretensão do recorrido.

Suscita também a ilegitimidade
passiva uma vez que
por se tratar de dívida de campanha eleitoral, o partido político deveria ser solidariamente responsável.

Afirma ter efetuado pagam
entos parciais que totalizam R$
5.889,00, os quais não foram considerados na sentença, mesmo com apresentação de documentos anexados que demonstrariam tais valores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares
de
Ilegitimidade Passiva

e Ativa

O apelante sustenta a ilegitimidade ativa, argumentando que o cheque foi endossado à outra pessoa, Luciana Patrícia Nunes de Queiroz, sendo
esta
a parte legítima para figurar no polo ativo da ação.

Ocorre
que o cheque é um título de crédito dotado dos atributos da literalidade,
cartularidade
, autonomia e abstração. Por se tratar de título de crédito próprio, possui natureza de título nominal à ordem, devendo ser emitido com a indicação do beneficiário e podendo ser transmitido por endo
sso, conforme disposto no artigo
910 do
CC
e nos arti
gos 17 e 19 da Lei no 7.357/85.

Para que o endosso seja válido e transfira a terceiro o crédito representado pela cártula, é suficiente a simples assinatura do beneficiário no verso, com ou sem a indicação do endossatário (endosso em branco).

Desse modo, constata-se que o cheque objeto da ação apresenta endosso em branco, condição que confere ao portador a legitimidade para exigir o seu pagamento, no caso, o autor.

Suscita também a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os débitos de campanha eleitoral são de responsabilidade solidária tanto do candidato quanto do partido.

Contudo,
esta
solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. É o que estabelece o art. 275 do CC:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou
totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade
a
propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

O
STJ ao julgar o Tema 315 (
REsp
1.145.146/RS), pacificou o entendimento de que “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
. ”

Além disso, essa matéria não foi suscitada nos Embargos à Monitória, pois, quando o apelante opôs os referidos embargos, limitou-se a alegar sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o débito deveria ser atribuído à pessoa jurídica criada para a campanha eleitoral, e não à pessoa física do réu.

Rejeito
as
preliminares
.

Mérito

O apelante
a
lega ter realizado pagamentos parciais no total de R$ 5.889,00, os quais não foram reconhecidos na sentença, apesar da apresentação de documentos anexados
nos Ids.
241069203
,
241069204
,
241069205
que comprovariam esses valores.

Contudo, não foi apresentada qualquer prova documental apta a sustentar a referida alegação. O comprov
ante de depósito no valor de R$
1.000,00, além de estar em nome de terceiro, não contém data da transferência ou outras informações relevantes, não cumprindo, assim, a finalidade para a qual se destina. Ademais, as conversas juntadas aos autos não podem ser consideradas, pois estão desacompanhadas da correspondente ata notarial.

É evidente que a simples alegação de pagamento parcial, desacompanhada de recibos, extratos bancários ou qualquer outro documento comprobatório, não é suficiente para descaracterizar a integralidade do débito reconhecido no cheque devolvido.

Ademais
, o ônus da prova relativo ao pagamento ou à extinção parcial da dívida recai sobre o réu, conforme o disposto no art. 373, inciso II, do
CPC
. Todavia, o requerido não apresentou qualquer prova nesse sentido, o que reforça a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo
requerente.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃOMONITÓRIA– EMBARGOS – CHEQUE PRESCRITO - AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃODOPAGAMENTO- REQUISITOS DO ART. 700 PRESENTES – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não tendo o embargante se desincumbido do ônus da prova que lhe é atribuído pelo art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CPC”.
(N.U 1006564-17.2022.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024